Tribunal: TJDFT
Processo: 0731200-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO. IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. VALIDADE. LEGALIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. REQUISITOS. ERRO OU DOLO DO AVALIADOR. AUSÊNCIA.

1. O laudo de avaliação realizado por oficial de justiça, terceiro desinteressado, possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, razão pela qual cabe à parte interessada a demonstração da existência de erro material ou formal, ou, ainda, de inidoneidade do servidor público.
2. Observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, acompanhadas da ausência de fundamentação suficiente para conclusão sobre a ocorrência de erro ou dolo no procedimento de avaliação efetuado, desnecessária nova avaliação.
3. Inexistente qualquer das hipóteses elencadas pelo artigo 873 do Código de Processo Civil, não há autorização para nova avaliação do bem.
4. Recurso conhecido e desprovido.